Tribunal: TJDFT
Processo: 0729843-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729843-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANAMBY PLASTICOS UTILIDADES E ARTIGOS INFANTIS LIMITADA AGRAVADO: CASSIANO MERCEARIA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, RIDAMAR CASSIANO RODRIGUES D E S P A C H O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 19 de julho de 2024 16:33:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador